Tribunal: TJMT
Processo: 1007097-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007097-56.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVADO: ACONPLER – ASSOCIAÇÃO DOS CONTADORES DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto pelo Município de Primavera do Leste, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que deferiu a liminar vindicada no Mandado de Segurança n. 1001806-95.2019.8.11.0000, impetrado por ACONPLER – Associação dos Contadores de Primavera do Leste, para determinar ao impetrado que permita aos escritórios de contabilidade associados a impetrante e enquadrados no Simples Nacional o recolhimento do ISSQN pela alíquota fixa de 2% (dois por cento) sobre o valor dos serviços prestados, sem o acréscimo de juros e multa aos débitos atrasados.
Sustenta o Agravante que, a decisão deve ser reformada, porquanto a LC n. 123/06 aponta a possibilidade do recolhimento do ISS em valor fixo, desde que previsto em lei municipal e até o ano de 2017, havia dispositivo possibilitando que os escritórios de contabilidade optantes pelo Simples Nacional pagariam 600 UPF ou valor equivalente por ano, todavia, conforme transcrição do artigo 145 do Código Tributário Municipal, o dispositivo em análise foi revogado.
Alega que, não há previsão legislativa municipal acerca dos escritórios de contabilidade optantes pelo Simples Nacional, o que os, obrigatoriamente, conduzem às disposições da Lei Complementar 123/06.
Assevera que, o Magistrado deferiu a liminar se utilizando do artigo 145 do Código Tributário Municipal, contudo tal previsão se refere aos escritórios de contabilidade que não sejam optantes do Simples Nacional.
Aduz que, inexiste dúvida de que não havendo lei municipal regulamentando o recolhimento dos escritórios optantes do Simples Nacional, estes irão se submeter a LC 123/06, não havendo, assim, arrimo jurídico para sustentar o recolhimento de 2%, vez que o Município de Primavera do Leste revogou dispositivo atinente aos escritórios optantes do Simples Nacional, devendo, portanto, submeter-se à alíquota de 2% a 5% que serão recolhidos perante o PGDAS.
Dessa forma, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.
Os autos são eletrônicos dispensando a juntada dos documentos obrigatórios, consoante previsão do art. 1017, § 5o, do CPC.
É o relatório.
Decido.
O artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil dispõe:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC discorre sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após análise da situação concreta emergente e dos documentos instruidores do agravo, verifica-se o desacerto da decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento do pedido liminar, conforme será demonstrado.
Constata-se dos autos que, a Agravada impetrou o Mandado de Segurança de origem, com o objetivo de recolher o ISSQN pela alíquota fixa de 2% (dois por cento) sobre o valor dos serviços prestados, ao argumento de que novo Secretário da Fazenda comunicou aos contadores que não haveria mais a opção de recolher o imposto pela alíquota fixa de 2% (dois por cento), devendo recolhê-lo exclusivamente junto à União por meio do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – PGDAS, o qual utiliza alíquotas que variam de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento).
Pois bem.
Nos termos da jurisprudência pátria, o enquadramento na Lei Complementar n.o 123/2006 (dispõe sobre a Inscrição no Simples Nacional) não é suficiente para conferir o direito ao recolhimento do ISS em valor fixo, quando a própria legislação federal estabelece restrições aos escritórios de contabilidade, quando não autorizados pela legislação municipal. Veja-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE. INSCRIÇÃO NO SIMPLES NACIONAL. BENEFÍCIO QUE NÃO ACARRETA POR SI SÓ O DIREITO DE RECOLHER O TRIBUTO POR VALOR FIXO AO INVÉS DE RECOLHER SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NA ESPÉCIE. CORREÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIO. 1. (...) 2. O enquadramento na Lei Complementar n.o 123/2006 (dispõe sobre a Inscrição no Simples Nacional) não é suficiente para conferir o direito ao recolhimento do ISS em valor fixo, quando a própria legislação federal estabelece restrições aos escritórios de contabilidade, quando não autorizados pela legislação municipal, conforme art. 1o da Resolução CGSN no 107/2013. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70069835114, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 30/08/2016). (TJ-RS - AI: 70069835114 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 30/08/2016, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/09/2016). [Destaquei]
Cumpre salientar que a própria Lei Complementar n.o 123/2006, no seu art. 18, § 22-A, remete à legislação municipal a autorização para recolhimento do ISS em valor fixo. Veja-se:
Art. 18. (...)
§ 5o-B Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar, serão tributadas na forma do Anexo III desta Lei Complementar as seguintes atividades de prestação de serviços:
(...)
XIV - escritórios de serviços contábeis, observado o disposto nos §§ 22-B e 22-C deste artigo.
§ 22-A. A atividade constante do inciso XIV do § 5o-B deste artigo recolherá o ISS em valor fixo, na forma da legislação municipal. [Destaquei]
Nesse sentido, acerca da previsão da alíquota fixa aos escritórios de contabilidade, dispõe o Código Tributário de Primavera do Leste:
Art. 145 - O Imposto Sobre Serviços é devido em conformidade com as seguintes alíquotas e valores: (Redação dada pela Lei no 1212/2011)
(...)
II - A Pessoa Jurídica contribuinte ou responsável:
a) Alíquota de 2,0% (dois por cento): Sobre o valor dos serviços previstos no subitem: 17.19[1];
(...)
III - Escritórios de Contabilidade optantes pelo Simples Nacional: 600 (seiscentas) Unidades Padrão Fiscal (UPF) ou valor equivalente, ao ano. (Redação acrescida pela Lei no 1524/2015) (Revogado pela Lei no 1692/2017).
Veja-se que a previsão referente a Escritório optantes pelo Simples Nacional foi revogada pela Lei no 1.692/2017, de modo que, a legislação municipal não autorizou o recolhimento do tributo sob a forma de alíquota fixa, fato que afasta a probabilidade do direito da Recorrida.
A respeito do tema, colaciono também jurisprudência do E. TJSP:
APELAÇÃO CÍVEL – ISS devido por Escritórios ou Empresas prestadores de serviços de contabilidade – Município de Franca - Mandado de Segurança Coletivo – Impetração por associação de classe em favor de categoria – Possibilidade – Aplicação da Súmula no 630 do STF - Pretendido recolhimento do tributo por valor fixo nos termos da Lei Municipal aplicável aos serviços prestados sob a forma de trabalho pessoal – Impossibilidade – Inexistência de direito líquido e certo diante de situação de fato individual de cada empresa ou escritório prestador de serviço – Inscrição no Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar 123/2006 não acarreta, por si, recolhimento do ISS por valor fixo –– Recurso não provido.
(TJ-SP - APL: 00364920520118260196 SP 0036492-05.2011.8.26.0196, Relator: Raul De Felice, Data de Julgamento: 30/04/2015, 15a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/05/2015). [Destaquei]
APELAÇÃO CÍVEL Ação Declaratória ISS - Sociedade de Contadores - Pretendido recolhimento do tributo em valor fixo anual, nos termos da Lei Complementar 123/06 (Simples Nacional) Sentença que julgou improcedente a ação declaratória e afastou o beneficio do disposto no artigo9oo do Decreto-Lei n.4066/68, pela natureza empresarial da atividade. Inexistência de revogação pela LC1233/06 Inscrição no Simples Nacional que não tolhe o exercício da competência tributária do Município ao fiscalizar e lançar o ISS - Prestação de serviços em nome da empresa, sob responsabilidade limitada às cotas dos sócios Sociedade cujos atos constitutivos estão inscritos no Registro de Comércio – Caráter empresarial não afastado – Sentença mantida Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 10009679320148260533 SP 1000967-93.2014.8.26.0533, Relator: Raul De Felice, Data de Julgamento: 26/03/2015, 15a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/04/2015). [Destaquei]
Além disso, estabelece o art. 5o da RESOLUÇÃO CGSN No 140, DE 22 DE MAIO DE 2018, que dispõe sobre o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional):
Art. 5o O recolhimento na forma prevista no art. 4o não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições, devidos pela ME ou EPP na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 13, inciso VI, § 1o, incisos I a XV; art. 18, § 5o-C; art. 18-A, § 3o, inciso VI e art. 18-C)
XIII - ISS devido:
a) em relação aos serviços sujeitos a substituição tributária ou retenção na fonte;
b) na importação de serviços;
c) em valor fixo pelos escritórios de serviços contábeis, quando previsto pela legislação municipal;
Portanto, tenho que resta demonstrada a probabilidade do direito do Recorrente, diante da ausência de autorização na Lei Municipal quanto ao recolhimento do ISS em regime fixo, somado ao perigo de dano, diante da impossibilidade de o Município auferir seus créditos.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, até pronunciamento definitivo da Câmara.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 19 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora
[1] 17.19. Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.